Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712152-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL MOTO PECAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante, Real Moto Peças Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o interesse no prosseguimento do presente agravo, tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deferida no Processo no 0703548-97.2022.8.07.0018, em 10/06/2022 (ID 127683274 daqueles autos). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator